Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-39.2014.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001090-39.2014.8.11.0109
Embargante: Gilmar Alves
Embargado: Lúcio Ponciano de Paula
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Gilmar Alves, em face da decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, ante a incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF (id 99521458).
O embargante aduz, em síntese, que “encontra-se a Presente Decisão de id 93509982, contraditório com o Acordão Recorrido que foi complementado com a Decisão que Julgou os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento e as Razões do Apelo Interposto pelo Recorrente”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam reconhecidos e sanados o vício de contradição, de modo a que, ao final, seja admitido o recurso especial interposto.
Recurso tempestivo (id 101337998).
A parte embargada se manifestou na petição id 102496464.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, constata-se, de plano, que a suposta contradição do julgado está amparada na assertiva de que “o Acordão Recorrido que foi complementado com a Decisão que Julgou os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento e as Razões do Apelo Interposto pelo Recorrente”.
Noutro giro verbal, a parte embargante não argui a contradição entre os elementos da própria decisão embargada, porém, sustenta que, ao contrário do que foi decidido, teria havido sim o prequestionamento da matéria posta nas razões do recurso especial.
No entanto, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, não sendo, pois, viável, a oposição de embargos de declaração nessa hipótese.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA.
1. Conforme consta do Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial.
4. In casu, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 03/09/2019, sendo o agravo somente interposto em 21/02/2020.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1776176/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
Ante o exposto, por ser patente a pretensão de rediscussão da parte da decisão que inadmitiu o recurso por falta de prequestionamento, não conheço dos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça